Tribunal: STF
Processo: HC 236729
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 878.985/GO, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.13).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação e por não preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    Recebidos os autos no plantão judiciário, o e. Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência (art. 13, VIII, RISTF), deferiu a liminar em favor do paciente, determinando a revogação da prisão preventiva, facultando ao Juízo originário a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (eDOC.16). 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento da habeas corpus, ou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    ”Processo penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva. 1. O pleito ora submetido a esse e. STF não foi analisado pelo TJGO tampouco pelo STJ, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado como forma de evitar indevida supressão de instância, o que constitui óbice ao conhecimento desse writ. 2. Preventiva devidamente fundamentada. 3. Pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem, devendo ser cassada a liminar aqui deferida” (eDOC.17).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso concreto, ao deferir a medida liminar, o Ministro Luís Roberto Barroso, no exercício da Presidência (art. 13, VIII, RISTF), consignou:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 878.985, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (apreensão de 66,73 kg de maconha, 5,195 kg de cocaína e 13,010 kg de crack). 



    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 878.985). A Ministra Maria Thereza de Assis Moura indeferiu a ordem liminarmente.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que o paciente está com 22 anos, é primário, sem antecedentes, possui ocupação lícita (auxiliar de corte e costura) e um filho menor de um ano. 



    5. Decido. 



    6. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 



    8. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora). 



    9. A prisão preventiva pelo tráfico de drogas de réu primário e sem antecedentes é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na probabilidade de reiteração criminosa e na garantia da ordem pública. 



    10. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



    11. Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).”



    2. Ultrapassada a fase liminar, após a devida instrução do writ, entendo que é o caso de ratificar a decisão que deferiu a medida liminar.



    Efetivamente, no caso concreto, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Conforme asseverado na decisão monocrática emanada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que consolidou-se o entendimento de que a quantidade de drogas apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Redator p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode, essa mesma circunstância (quantidade de drogas apreendidas), alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar, em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Ademais, no que tange à fundamentação da prisão preventiva, o decisum apontado como ilegal centra-se, principalmente, em considerações genéricas do julgador acerca do crime, in casu, praticado (tráfico de drogas) e a quantidade de drogas apreendida, mas não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do paciente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Não se indica ali de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada. Não há ponderação acerca da imprescindibilidade de sua segregação à luz das particularidades do caso concreto, asseverando a suposição abstrata de que o instrumento acautelador é necessário porque “A quantidade de substância entorpecente apreendida (aproxidamente 70 quilogramas) indica que, em liberdade, o autuado poderá voltar a infringir a lei” (eDOC.03).



    Importa ressaltar que diversamente do que aduz o Juízo a quo, a mera menção à quantidade de droga apreendida não conduz à automática conclusão acerca da necessidade de resguardo à ordem pública, e tampouco elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal.



    A prevalecer tal compreensão, todos os acusados flagrados praticando tráfico de drogas deveriam responder presos à correlata ação penal, entendimento que foi enfaticamente repelido por essa Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339 (relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 6.12.2012), no qual se declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão liberdade provisória contida no art. 44 da Lei 11.343/2006, e se asseverou a necessidade de fundamentação individualizada para decretação de custódia preventiva, mesmo em se tratando do crime de tráfico de drogas.



    Efetivamente, mesmo que presentes indícios de traficância, tal circunstância não basta para a imposição da prisão preventiva, entendida como ultima ratio.



    Assim, considerando a primariedade, os bons antecedentes, bem como a ausência de especial periculosidade do fato em apuração, a prisão cautelar, no atual contexto, revela-se desproporcional.



    2. Diante do exposto, confirmo a liminar, para o fim de, com base no art. 192 do RISTF, não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo. 



    Comunique-se ao Juízo de origem e ao TJGO para ciência.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente